Tribunal: STF
Processo: HC 83463
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA.
COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÕES.
NULIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA: ATIPICIDADE. DENÚNCIA: OFENSA AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
I. - A competência, em processo
penal, é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumou o
delito. Competência da Comarca de Vacaria/RS, local onde a vantagem
indevida foi oferecida à serventuária da justiça.
II. - A
competência por prevenção, a que se refere o art. 83 do CPP, somente
 ocorre quando, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes,
um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, o que não ocorreu no
caso.
III. - O art. 80 do CPP assegura ao magistrado, nos casos de
conexão ou continência, a faculdade de avaliar a conveniência da
reunião dos processos.
IV. - Denúncia fundada em provas obtidas em
procedimento administrativo que tramitava perante o Juízo da 1a Vara
 Criminal do Foro Regional de Alto Petrópolis. Inexistência de
nulidade.
V. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não se tranca a ação penal se a conduta descrita na
denúncia configura, em tese, crime.
VI. - No julgamento do HC
67.759/RJ, pelo Plenário, os Ministros Paulo Brossard, Octavio
Gallotti, Néri da Silveira e Moreira Alves adotaram posição de
rejeição à existência do princípio do promotor natural. Os Ministros
 Celso de Mello e Sydney Sanches admitiram a possibilidade de
instituição do princípio mediante lei. Assim, ficou rejeitado, no
citado julgamento, o princípio do promotor natural. HC 67.759/RJ,
Ministro Celso de Mello, RTJ 150/123.
VII. - HC indeferido.